Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-19.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-19.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDETE FILHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: EMÍLIA MARIA LIMA DA ROCHA

Advogado(s)
:
GILFREDO MACARIO GUERRA LIMA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/ TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR
. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DES
PROVIDO. 1-

Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 3
7
3 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve trazer aos autos os elementos fáticos do direito que pretende seja reconhecido. 2) Não comprovada pela autora a existência de união estável, inexiste, consequentemente,
motivo para reformar sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000354-19.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante VALDETE FILHA DE OLIVEIRA e como apelada EMÍLIA MARIA LIMA DA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .